Tribunal: TJSP
Processo: 0000987-33.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000987-33.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante AMARILDO APARECIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000987-33.2020.8.26.0520 -Voto no 37272
2
VOTO no 37.272
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000987-33.2020.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0000987-33.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: AMARILDO APARECIDO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
Trata-se de agravo em execução interposto por
AMARILDO APARECIDO DA SILVA contra a respeitável decisão do
Meritíssimo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS que, nos autos da execução
criminal no 0000987-33.2020.8.26.0520, reconheceu a prática de falta
grave e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos pelo trabalho
anteriormente à data da falta.
Postula
o
agravante
sua
absolvição
pela
inexistência de provas suficientes para condenação.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para
falta leve.
Contrariado o recurso e mantida a decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000987-33.2020.8.26.0520 -Voto no 37272
3
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
O agravante foi punido com a anotação de falta
disciplinar de natureza grave porque no dia 21 de outubro de 2019,
tinha em seu poder documento manuscrito contendo o “estatuto do
PCC” (fls. 33/36).
Às fls. 37 e 38, os agentes de segurança
penitenciária Luiz Paulo Fernando Leite e Celso Barbosa Couto
afirmaram que durante procedimento de revista na cela habitada pelo
agravante encontraram em meio a seus pertences um envelope com o
referido manuscrito.
O agravante, ao ser ouvido, negou os fatos (fls.
40).
Não
obstante
o
depoimento
prestado
pelo
agravante, era o quanto bastava para sua responsabilização pela falta
grave imputada, prevista no art. 50, inciso I, da LEP e 45, inciso XXII,
do Regimento Interno Padrão, não havendo que se cogitar em
desclassificação para falta leve.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora